Tribunal: TJPA
Processo: 0002824-04.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. ART. 214 C/C 224, ALÍNEA ?A? DO CPB. PRELIMINAR MINISTERIAL DE REUNIÃO DESTA REVISÃO CRIMINAL COM A REVISÃO CRIMINAL DE Nº 0005444-86.2019.8.14.0000, EM FACE DA CONEXÃO INSTRUMENTAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇAS JÁ TRANSITADO EM JULGADO. ART. 82 DO CPP. SÚMULA 235/STJ. CONDENAÇÃO QUE TEVE COMO PROVA PRINCIPAL A PALAVRA DA VÍTIMA. POSTERIOR RETRATAÇÃO DA OFENDIDA EM SEDE DE AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. FATO NOVO A ENSEJAR A ABSOLVIÇÃO DO RÉU. EXAME DOS DEMAIS ARGUMENTOS DEFENSIVOS PREJUDICADO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.1. Não obstante a conexão instrumental entre os crimes apurados na presente Revisão Criminal e naquela de nº 0005444-86.2019.8.14.0000, ora apontada pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça, a reunião das ações penais deveria ter se dado durante a fase instrutória, sendo impossível a reunião, nesta ocasião, de ambas as ações revisionais, dado que as sentenças condenatórias proferidas contra o réu já transitaram em julgado, de maneira que se aplica a regra contida no art. 82 do CPP, segundo a qual, se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas. Inteligência, também, da Súmula 235/STJ.2. Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional. Somente em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal. No presente feito, verifica-se a ocorrência, após a sentença condenatória, de novas provas da inocência do condenado, consubstanciada no depoimento da vítima e de uma testemunha em sede de justificação criminal, donde restou comprovado que a ofendida inventou o suposto atentado violento ao pudor, por motivo de vingança, já que estava de recuperação na disciplina ministrada pelo requerente. Desta feita, em sendo essa a principal prova a ter embasado a condenação do réu, imperiosa é a sua absolvição, em homenagem ao princípio in dubio pro reo,3. Prejudicado o exame dos demais argumentos defensivos expostos na presente ação revisional.4. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N° 0002824-04.2019.8.14.0000
AÇÃO: REVISÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA (2ª VARA CRIMINAL)
REQUERENTE:
R. F. R.
ADVOGADAS: CLEBIA DE SOUSA COSTA E TAYNA SILVA CAVALCANTE
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: DR. GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. ART. 214 C/C 224, ALÍNEA ¿A¿ DO CPB. PRELIMINAR MINISTERIAL DE REUNIÃO DESTA REVISÃO CRIMINAL COM A REVISÃO CRIMINAL DE Nº 0005444-86.2019.8.14.0000, EM FACE DA CONEXÃO INSTRUMENTAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇAS JÁ TRANSITADO EM JULGADO. ART. 82 DO CPP. SÚMULA 235/STJ. MÉRITO. CONDENAÇÃO QUE TEVE COMO PROVA PRINCIPAL A PALAVRA DA VÍTIMA. POSTERIOR RETRATAÇÃO DA OFENDIDA EM SEDE DE AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. FATO NOVO A ENSEJAR A ABSOLVIÇÃO DO RÉU. EXAME DOS DEMAIS ARGUMENTOS DEFENSIVOS PREJUDICADO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não obstante a conexão instrumental entre os crimes apurados na presente Revisão Criminal e naquela de nº 0005444-86.2019.8.14.0000, ora apontada pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça, a reunião das ações penais deveria ter se dado durante a fase instrutória, sendo impossível a reunião, nesta ocasião, de ambas as ações revisionais, dado que as sentenças condenatórias proferidas contra o réu já transitaram em julgado, de maneira que se aplica a regra contida no art. 82 do CPP, segundo a qual, se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas. Inteligência, também, da Súmula 235/STJ.
2. Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional. Somente em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal. No presente feito, verifica-se a ocorrência, após a sentença condenatória, de novas provas da inocência do condenado, consubstanciada no depoimento da vítima e de uma testemunha em sede de justificação criminal, donde restou comprovado que a ofendida inventou o suposto atentado violento ao pudor, por motivo de vingança, já que estava de recuperação na disciplina ministrada pelo requerente. Desta feita, em sendo essa a principal prova a ter embasado a condenação do réu, imperiosa é a sua absolvição, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
,
3. Prejudicado o exame dos demais argumentos defensivos expostos na presente ação revisional.
4. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
da presente Revisão Criminal, e
JULGAR-LHE PROCEDENTE
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual (LIBRA) do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém/PA, 28 de outubro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por R. F. R., com fundamento no art. 621, inciso I do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. decisão que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto, pela prática da conduta tipificada nos arts. 214 c/c 224, alínea ¿a¿ do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no mês de junho de 2009, na Escola Municipal Maestro Wilson Fonseca, localizada no bairro São Cristóvão, em Santarém/PA, o réu, favorecendo-se da autoridade que exercia por ostentar a condição de docente da vítima, tentou constrangê-la a praticar ato libidinoso, mediante violência presumida. À época a menor possuía apenas 12 (doze) anos de idade, e foi influenciada por seu professor, ora denunciado, a permanecer em sala de aula, junto com alguns colegas, para que recuperasse parte da nota na disciplina de matemática. Em determinada oportunidade, a ofendida ficou sozinha com o acusado, momento em que esse foi até a porta fiscalizar a movimentação de pessoas nas imediações e, retornando, pegou a criança vitimada pelo braço e a levou até um canto no fundo da sala, em seguida, o denunciado acocando-se no chão, determinou que a vítima A. sentasse em suas pernas, sendo negada a ordem exarada, tentando o denunciado, ainda, levantar a saia da vítima, entretanto, a empreitada não logrou êxito em virtude da menor ter começado a chorar.

O requerente alega
a violação ao art. 59 do CPB, tendo o juiz sentenciante procedido à inidônea valoração de algumas circunstâncias judiciais
, de maneira que sua
pena deve restar fixada no patamar mínimo legal
.

Aduz, igualmente, que o
magistrado incorreu na chamada
mutatio libelis
, pois desconsiderou a ¿tentativa de crime¿ narrada na denúncia
, condenando-o pelo crime em sua forma consumada. Pugna pela
anulação da sentença, ou se assim não se entender, que seja realizada a devida adequação da pena, aplicando-se a fração de 2/3 (dois terços) referente à tentativa, para, ao final, fixar a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto, substituindo-a, posteriormente, por penas restritivas de direitos
.

Caso rechaçada a tese anterior, pleiteia o
reenquadramento de sua conduta no tipo de importunação sexual, ínsito no art. 215-A do CPB, após modificação trazida pela Lei nº 13.718/2018, fixando-lhe a pena em 01 (um) ano de reclusão em regime aberto
.

Afirma, por outro lado, o
surgimento de fatos novos supervenientes
, mais especificamente, declarações prestadas em ata notarial pela vítima A.S.D.S., através das quais ela declara que os fatos narrados por ela durante a instrução criminal não são verdadeiros,
fatos estes que, inclusive, ensejaram a propositura da Ação de Produção Antecipada de Prova Para Fins de Justificação e Ulterior Revisão Criminal (nº 0003705-22.2019.8.14.0051)
, perante a 2ª Vara Criminal de Santarém.

Requer, assim, em
sede liminar,
dada a conexão entre aquela Ação e a presente Revisão Criminal, seja
suspenso o cumprimento da pena aplicada ao réu,
com expedição de salvo conduto em seu favor, ou, ainda, que
lhe seja concedida a prisão domiciliar, na forma do art. 318, inciso II do CPP
,
sem a decretação da perda do cargo público de professor,
até o julgamento deste pleito revisional.

No
mérito,
pugna seja
desconstituído o édito condenatório
, de forma a
absolvê-lo
das imputações a ele irrogadas,
ante os fatos novos
objeto da referida Ação de Produção Antecipada de Prova Para Fins de Justificação, ou,
subsidiariamente, para cassar a r. decisão, em face da
mutatio libellis
; ou, ainda, para
proceder às supramencionadas alterações na pena
que lhe fora fixada.

Os autos foram primeiramente distribuídos ao Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, que os remeteu ao parecer ministerial.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pela concessão da liminar pleiteada ou, no caso de rejeição, sejam os autos imediatamente devolvidos àquela Procuradoria, para exame e pronunciamento de mérito.

Após o retorno dos autos a esta Corte de Justiça, o relator originário declarou-se impedido para funcionar no presente feito, nos termos do art. 223 do RITJPA, por haver presidido a sessão da 3ª Turma de Direito Penal, na qual fora negado provimento à Apelação Criminal interposta pela defesa do recorrente, de relatoria do Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro, motivo pelo qual, vieram os autos redistribuídos à minha relatoria.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Redistribuídos os autos ao Procurador-Geral de Justiça Gilberto Valente Martins, este manifesta-se pelo
não conhecimento do pleito revisional
ou, no caso de juntada da prova nova judicializada, sejam os autos devolvidos àquela Procuradoria, para exame de mérito.

Após retorno dos autos com parecer ministerial,
a defesa renovou, por mais duas vezes, o pedido de liminar
, em face da sentença homologatória proferida nos autos da Ação de Produção Antecipada de Prova Para Fins de Justificação e Ulterior Revisão Criminal (nº 0003705-22.2019.8.14.0051), que convalidou a ata notarial contendo o novo depoimento da suposta vítima, no qual ela inocenta o requerente,
pleitos estes que foram igualmente indeferidos
.

Enviados os autos, uma vez mais, ao parecer ministerial
, diante da antedita juntada da Ação de Produção Antecipada de Prova, o Procurador-Geral de Justiça Gilberto Valente Martins opina,
preliminarmente, pela conexão desta ação revisional com a ação revisional nº 0005444-86.2019.8.14.0000
; e, no
mérito, pela procedência da presente Revisão Criminal
.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
PRELIMINAR
1. Da Preliminar de Conexão das Ações Revisionais Suscitada pelo
Parquet

O ilustre Procurador-Geral de Justiça opina, em seu judicioso parecer, pela conexão do julgamento das Ações Revisionais n° 0002824-04.2019.8.14.0000 e n°
0005444-86.2019.8.14.0000, eis que se referem a crimes cometidos no mesmo contexto fático, havendo o nexo e a dependência recíproca entre elas, a fim de prevenir a ocorrência de decisões incoerentes e conflitantes.

A fim de uma melhor compreensão da presente preliminar, peço vênia para transcrever o breve resumo contido no parecer ministerial, acerca das ações penais relativas às supracitadas revisões criminais,
verbis
:
¿De início, cumpre registrar, a demanda originária foi oferecida a partir de
reclamação feita pelas menores de idade, à época, Andreza Moura Soras, Clairis de Sousa Figueiredo, Letícia Suany S. Silva, Aldivana Sousa de Sousa e Daizana Ferreira de Sousa, que relataram à administração da Escola Municipal Maestro Wilson Fonseca o assédio sofrido nas dependências do local de ensino, atribuindo a autoria ao servidor público municipal Rinaldo Ferreira Rego, ora revisionando, culminando nos seguintes procedimentos:
1) Ação Penal n° 0007220-71.2009.8.14.0051, distribuído em 09/09/2009, tramitado pela 2ª Vara Criminal de Santarém/Pa, tendo como vítima a menor de idade Aldivana Sousa de Sousa, cujo crime foi capitulado no art. 214 c/c 224, ¿a¿, 226, II, e 14, II, todos do Código Penal Brasileiro;
2) Ação Penal n° 0007218-81.2009.8.14.0051, distribuído em 09/09/2009, tramitado pela 4ª Vara Criminal de Santarém/Pa, tendo como vítima a menor de idade Letícia Suany S. Silva, cujo crime foi capitulado no art. 214 c/c 224, ¿a¿, e 226, II, todos do Código Penal Brasileiro;
3) Ação Penal n° 0007565-92.2009.8.14.0051, distribuído em 17/09/2009, tramitado pela 4ª Vara Criminal de Santarém/Pa, tendo como vítima a menor de idade Clairis de Sousa Figueiredo, cujo crime foi capitulado no art. 217-A, ¿caput¿, c/c 226, II, ambos do Código Penal Brasileiro.
A Ação Penal n° 0007220-71.2009.8.14.0051 foi sentenciada em 21/07/2015, julgando procedente a pretensão punitiva estatal do acusado pela prática do crime contido no art. 214 c/c 224, ¿a¿, do CPB, condenado à uma pena de 07 (sete) anos de reclusão, sob o regime inicial semiaberto.
Após a fase recursal e instâncias superiores, a sentença condenatória transitou em julgado, o que permitiu a propositura da presente Revisão Criminal com Pedido Liminar, distribuído sob a numeração 0002824-04.2019.8.14.0000, na data de 13/08/2019, em tramite na Seção de Direito Penal, sob a relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Na referida Ação Autônoma de Impugnação, em pedido principal, requer a desconstituição do édito condenatório, absolvendo o revisionando das imputações irrogadas, ante os novos fatos apresentados na Ação de Produção Antecipada de Prova para fins de Justificação n° 0003705-22.2019.8.14.0051, distribuída em 08/04/2019, e homologada em 27/11/2019.
Por sua vez, os Processos de n° 0007218-81.2009.8.14.0051 e 0007565-92.2009.8.14.0051 foram sentenciados em conjunto, na data de 28/08/2014, considerando que alguns atos instrutórios foram realizados no mesmo dia, tendo em vista o pedido da defesa de utilização da oitiva de algumas testemunhas como prova emprestada, e por se tratar do mesmo evento relativo a vítimas diferentes na mesma circunstancia fática.
O Juízo registrou que embora nos autos n° 0007565.92.2009 o réu tenha sido denunciado como incurso no art. 217-A c/c art. 226, II, do CPB, deveria ser a ele aplicado o mesmo tipo penal dos autos n° 0007218-81.2009, qual seja, art. 214 c/c 226, II, do CPB, pois os fatos ocorreram em período anterior a inserção do tipo penal do art. 217-A, através da Lei n° 12.015/2009. Inclusive, por se tratar o caso de
Emendatio Libelli
.
Desta forma, foi condenado à uma pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em cumprimento no regime semi-aberto, além da perda do cargo público junto ao município, nos termos do art. 92, I, b do CPB, pela prática do crime contido no art. 214 c/c 224, ¿a¿, do CPB.
De igual forma, após a fase recursal e instâncias superiores, a sentença condenatória transitou em julgado, o que permitiu também a propositura de Revisão Criminal com Pedido Liminar, este distribuído sob a numeração 0005444-86.2019.8.14.0000, em 19/12/2019, em trâmite na Seção de Direito Penal, igualmente sob a relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Nesta oportunidade, mesmo que de forma confusa, entende-se como pedido principal a desconstituição do édito condenatório, para, do mesmo modo, absolver o revisionando das imputações irrogadas, ante os novos fatos apresentados em outra Ação de Produção Antecipada de Prova para fins de Justificação n° 0015541-89.2019.8.14.0051, distribuída em 17/12/2019, e homologada pelo Juízo em 24/01/2020.
Sendo assim, verifica-se que o julgamento das Ações Revisionais n° 0002824-04.2019.8.14.0000 e n° 0005444-86.2019.8.14.0000 devem ser unas, eis que figuram sob o mesmo contexto fático, havendo o nexo e a dependência recíproca entre si.
Frisa-se, os autos de n° 0005444-86.2019.8.14.0000 foi distribuído em 19/12/2019, ou seja, em momento posterior a demanda de n° 0002824-04.2019.8.14.0000, qual seja, em 13/08/2019. Logo, torna-se a presente Revisão Criminal preventa.
Além de que, a Ação Penal n° 0007220-71.2009.8.14.0051 originária do presente Processo n° 0002824-04.2019.8.14.0000 está apensada na posterior Revisão Criminal n° 0005444-86.2019.8.14.0000.¿

Sabe-se que o instituto da conexão, disposto no art. 76 a 89 do CPP, ocorre quando duas ou mais infrações estiverem ligadas por um vínculo que permite a alteração da competência para julgá-las, de modo que a junção dos processos para julgamento por apenas um magistrado é aconselhável, a fim de se evitar decisões díspares, assim como em consagração aos princípios da economia e celeridade processual.

Das várias espécies de conexão apontadas pela doutrina,
no caso em tela vê-se que se está diante da chamada ¿conexão instrumental ou probatória¿, ínsita no art. 76, inciso III do CPP
- a qual ocorre quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração - dado que as duas Revisões Criminais alhures mencionadas tratam de crimes de atentado violento ao pudor cometidos pelo requerente contra suas alunas, dentro da escola onde lecionava, nas mesmas condições de tempo e lugar.

Todavia, não obstante a conexão instrumental entre os crimes, ora apontada pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça, a reunião das ações penais deveria ter se dado durante a fase instrutória, sendo
impossível a reunião, nesta ocasião, das revisões criminais, dado que as sentenças condenatórias proferidas contra o réu já transitaram em julgado
, de maneira que se aplica a regra contida no art. 82 do CPP, segundo a qual,
¿Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes,
salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas
.

Aplicável, igualmente, o entendimento da Súmula 235/STJ:
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria, segundo a qual, em casos como esses, apenas caberia ao Juízo da Vara de Execuções a ulterior soma ou unificação das penas:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PECULATO E ESTELIONATOS (CINCO VEZES). CONEXÃO INSTRUMENTAL. NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 82 DO CPP. SÚMULA 235/STJ. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS DE ESTELIONATO. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA PENA. REGIME PRISIONAL ABERTO ESTABELECIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Hipótese em se verifica a existência de conexão instrumental entre os crimes de estelionato e de peculato, pois a prova de uma infração constitui elemento relevante na apuração das outras infrações, uma vez que os cheques utilizados para a prática dos crimes de estelionato foram, em princípio, originários de talão apropriado pelo paciente, em razão da sua "condição de funcionário público por equiparação na empresa "correios, ocupando o cargo de 'Carteiro Provisório'". 3.
A existência de sentença condenatória pelos crimes de estelionato, inclusive já transitada em julgado, constitui óbice à reunião dos processos, nos termos do art. 82 do Código de Processo Penal. 4. Embora reste configurada a conexão probatória entre os crimes em tela, inviável a reunião dos processos, nos termos da lei, cabendo ao Juízo da Vara de Execuções a ulterior soma ou unificação das penas, haja vista a incidência da regra contida no art. 78, inciso II, alínea b, do Código de Processo Penal. Aplicável, à espécie, o entendimento da Súmula 235/STJ: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
". 5.
Omissis.
6.
Omissis.
7.
Omissis.
8.
Omissis.
9.
Omissis.
10.
Omissis.
11.
Omissis.
12.
Omissis.
13.
Omissis.
14.
Omissis.
(STJ - HC 469.749/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - PRELIMINAR - CONEXÃO PROBATÓRIA COM OUTRA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - ACÇÕES JÁ JULGADAS - MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PROVA TESTEMUNHAL EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO - DESTINAÇÃO AO TRÁFICO DEMONSTRADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE EXCLUSIVA PARA CONSUMO - INVIABILIDADE - CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 - ACUSADO PRIMÁRIO - REQUISITOS PREENCHDOS - FRAÇÃO DE REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM A NATUREZA E QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS - AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL INICIAL - POSSIBILIDADE - MAUS ANTECEDENTES - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - PEDIDO IMPROCEDENTE.
Nos termos do art. 82 do Código de Processo Penal, a conexão processual após a constituição da sentença condenatória, ainda que não transitada em julgado, é direcionada apenas ao juízo da execução, pois é destinada tão somente à unificação das penas porventura aplicadas
. A segura prova testemunhal, aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, é suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Não tendo a defesa comprovado a destinação exclusiva da droga para o consumo próprio ou compartilhado, ônus que lhe incumbe (art. 156 do CPP), e demonstrada a contento pela acusação a finalidade mercantil da substância, incabível a desclassificação para os delitos dos art. 28 ou art. 33, §3º, da Lei nº 11.343/06. Presentes os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, de rigor a manutenção do benefício. A fração de redução relativa à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, deve ser fixada em conformidade com a natureza e quantidade dos entorpecentes. As condições pessoais negativas do agente justificam a fixação do regime prisional mais gravoso, nos temos do art. 59, §3º, do Código Penal. Não é possível aferir a presença dos requisitos previstos no art. 71, caput, do Código Penal, à mingua de documentos relativos a todos os fatos imputados ao agente. (TJMG - Apelação Criminal 1.0520.18.001169-1/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/11/2019, publicação da súmula em 20/11/2019)
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CRIMES RELACIONADOS A FATOS APURADOS EM AÇÃO PENAL ANTERIOR. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. SENTENÇA PROFERIDA. CONEXÃO INSTRUMENTAL E PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 235 DO STJ. APLICAÇÃO. Encerrada a instrução processual em relação aos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher em Santa Maria/DF, não se pode falar em conexão instrumental ou probatória a atrair a competência desse Juízo para apurar delitos de mesma natureza praticados em Circunscrição Judiciária diversa. Aplicação da Súmula 235 do STJ: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". Conflito negativo de jurisdição conhecido. Fixada a competência do Juízo suscitado, o 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF. (TJDFT - Acórdão 857288, 20150020016183CCR, Relator: SOUZA E AVILA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 23/3/2015, publicado no DJE: 26/3/2015. Pág.: 102)

Por conseguinte, data vênia o entendimento ministerial, não há motivo para determinar a reunião desta Revisão Criminal com aquela de nº 0005444-86.2019.8.14.0000, ressaltando-se, porém, que disso não advirá nenhum prejuízo ao réu, dado que, estando as ações revisionais na mesma fase, sendo ambas de minha relatoria, e tendo a defesa anexado a cópia dos documentos das respectivas ações penais em ambos os autos, serão eles julgados conjuntamente nesta mesma ocasião.

Desta feita,
rejeito a preliminar suscitada pelo RMP.
MÉRTIO
1. Da Almejada Absolvição Ante o Surgimento de Provas Novas

Afirma a defesa o
surgimento de fatos novos supervenientes
, mais especificamente, declarações prestadas em ata notarial pela vítima A.S.D.S., através das quais ela declara que os fatos narrados por ela durante a instrução criminal não são verdadeiros,
fatos estes que, inclusive, ensejaram a propositura da Ação de Produção Antecipada de Prova Para Fins de Justificação e Ulterior Revisão Criminal (nº 0003705-22.2019.8.14.0051), perante a 2ª Vara Criminal de Santarém, na qual já foi proferida sentença homologatória que convalidou a ata notarial contendo o novo depoimento da suposta vítima, no qual ela inocenta o requerente
.

Pugna, assim, seja
desconstituído o édito condenatório
, de forma a
absolvê-lo
das imputações a ele irrogadas.

Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito essencial à paz nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor
justiça
sobre o valor
segurança
.

No presente feito,
verifica-se a ocorrência, após a sentença condenatória, de novas provas da inocência do condenado, de modo que assiste razão à defesa
.

No caso em testilha, o requerente foi denunciado e condenado por ter, no mês de junho de 2009, na Escola Municipal Maestro Wilson Fonseca, localizada no bairro São Cristóvão, em Santarém/PA, favorecendo-se da autoridade que exercia por ostentar a condição de docente da vítima A. S. de S., tentado constrangê-la a praticar ato libidinoso, mediante violência presumida. À época a menor possuía apenas 12 (doze) anos de idade, e foi influenciada pelo requerente a permanecer em sala de aula, junto com alguns colegas, para que recuperasse parte da nota na disciplina de matemática. Em determinada oportunidade, a ofendida ficou sozinha com o acusado, momento em que esse foi até a porta fiscalizar a movimentação de pessoas nas imediações e, retornando, pegou a criança vitimada pelo braço e a levou até um canto no fundo da sala; em seguida, o denunciado, acocorando-se no chão, determinou que a vítima A. sentasse em suas pernas, sendo negada a ordem exarada, tentando o denunciado, ainda, levantar a saia da vítima, entretanto, a empreitada não logrou êxito em virtude da menor ter começado a chorar.

Sobreveio sentença que condenou o réu pela prática do crime tipificado no art. 214 c/c art. 224, alínea ¿a¿, do CPB, já revogados, porém vigentes à época do delito. Baseou-se, o magistrado, sobretudo, nos depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação, conforme trecho da sentença abaixo transcrito:
¿(...) O acervo probatório dos presentes autos constitui-se do seguinte material:
Às fls. 06, consta cópia da certidão de nascimento da ofendida comprovando sua idade inferior a 14 (catorze) anos na data do fato.
Às fls. 179, 228 e 235, está o termo de audiência e as mídias onde foram registrados os depoimentos da ofendida, das testemunhas e o interrogatório do acusado, revelando o seguinte:
A vítima:
A. S. DE S.: QUE o acusado era professor da depoente de várias disciplinas; QUE na época dos fatos o acusado deixou a depoente por último na sala; QUE iria dar uma aula de reforço de matemática para a vítima e outras alunas; QUE quem acabava o exercício ia saindo da sala; QUE a depoente terminou o exercício mas o réu não deixou que ela saísse; QUE pediu ajuda para suas amigas, mas não foi atendida; QUE ficou sozinha no final com o acusado; QUE o acusado chegou a sair da sala para ver se tinha gente do lado de fora; QUE em seguida retornou para dentro da sala, pegou a depoente pelo braço e a levou para o fundo da sala; QUE o acusado sentou a depoente a força em seu colo e tentou levantar a saia; QUE a depoente empurrou o réu e saiu correndo da sala; QUE o acusado beijou o canto da boca da depoente na hora em que tentava levantar a sua saia; QUE a depoente saiu chorando do local; QUE as amigas da depoente estavam fora da sala na hora do ocorrido; QUE a depoente narrou o acontecido a suas colegas e posteriormente disse ao vigia da escola de nome Nonato o qual falou que não era para comentar nada com ninguém, ainda; QUE foi Nonato quem levou o fato ao conhecimento da diretora da escola; QUE o réu não correu atrás da depoente quando saiu da sala; QUE o réu sempre pedia para as alunas irem buscar agua e quando a aluna voltava ele mandava que sentasse em seu colo; QUE o réu tentava beijar as alunas na frente de todo mundo; QUE o réu mandou a depoente certa vez apagar o quadro e depois que ela sentasse em seu colo e beijou o canto da sua boca; QUE certa vez o réu tentou agarrar outra aluna a força quando ficou sozinho com ela na sala; QUE o nome da aluna é Daizana; QUE ela arranhou o réu e ele machucou o braço dela; QUE deixaram de assistir aula com o professor; QUE depois o professor saiu da escola; QUE a depoente não chegou a conversar com a diretora sobre o assunto; QUE nunca ouviu falar que o réu tenha apalpado as nádegas ou os seios de alguma aluna; QUE nunca ouviu falar que o réu tenha beijado os seios de outra aluna por cima da blusa; QUE a depoente não sabe se o réu foi logo substituído porque saiu da escola; QUE a mãe da depoente quem a tirou da escola; QUE todas as colegas da depoente também saíram; QUE depois de algum tempo o réu voltou a lecionar na escola; QUE em momento algum a depoente e suas colegas foram ouvidas pela direção da escola; QUE a depoente hoje tem 16 anos; QUE a depoente nunca foi reprovada; QUE a depoente tem raiva do réu; QUE suas colegas não quiseram ficar na sala com a depoente quando ela pediu ajuda; QUE na época dos fatos a depoente fazia a quarta serie; QUE não tinha quinta serie; QUE a depoente saiu da escola depois de concluir a quarta serie; QUE foi a Daizana que contou a depoente o fato que aconteceu com ela e o réu; QUE a diretora após saber dos fatos chamou o professor e conversou com ele e no dia seguinte chamou o Conselho Tutelar para falar com a depoente e todas suas colegas; QUE o Conselho Tutelar disse para que não fosse feito comentários sobre o fato; QUE o Conselho Tutelar depois levou um documento a casa da depoente para comparecer a este juízo; QUE não sabe se o réu respondeu a processo administrativo; QUE no dia do ocorrido não lembra quantas pessoas tinham na sala; QUE lembra que eram menos de 20; QUE não era exigido farda na escola; QUE podia ir com qualquer roupa.
RAIMUNDO NONATO SOARES DO NASCIMENTO: QUE o depoente é vigia da escola e não presenciou os fatos narrados na denúncia; QUE soube dos fatos por meios de alunas do colégio entre elas a infante Aldivana; QUE a vitima juntamente com as menores Claires e Andressa chegaram com o depoente chorando dizendo que não estavam mais aguentando; QUE disseram ao depoente que o réu no final das aulas tentava beija-las e passar a mão em seus corpos; QUE repassou a denúncia para secretaria da escola Dadilmar; QUE as menores no momento em que narraram os fatos ao depoente estava, em aula; QUE falaram ao depoente na hora do recreio; QUE a vitima e suas amigas falaram ao depoente o comportamento do réu já vinha ocorrendo a algum tempo; QUE não foi procurado por outras alunas; QUE foi a primeira vez que ouviu esse tipo de denuncia contra o acusado; QUE ratifica que as meninas disseram que o réu tentava beija-las e pegar em suas partes intimas; QUE a Aldivana disse que o réu tentava beijar ela na boca; QUE a secretaria comunicou o fato a diretora da escola; QUE o recreio em que as meninas falaram era no turno da tarde; QUE a diretora da escola comunicou a secretaria municipal de educação e o conselho tutelar; QUE não sabe dizer se o professor respondeu a processo administrativo; QUE no dia dos fatos o acusado estava dando aula mas tinha saído para ir ate sua casa; QUE as meninas disseram que o assédio ocorria dentro da sala de aula; QUE as meninas disseram que o assédio ocorria na hora do recreio quando os alunos saiam da sala e elas eram obrigadas a ficar na sala; QUE aconteceu uma de cada vez; QUE as salas não ficam trancadas; QUE é o depoente que fica com as chaves; QUE o réu não dá aulas mais na escola; QUE exerce sua profissão na escola olinco neves; QUE nunca soube de outras denúncias nem anteriores e nem posteriores contra o réu; QUE o depoente trabalhava na escola de 06:00 as 11:00 da manhã e de 13:00 as 18:00 horas; QUE fora esse fato o réu é tido como uma pessoa de boa índole; QUE os fatos ocorreram em 2009 e o réu continuou dando aula na escola até 2011.
DADILMAR CAMPOS DE ALMEIDA: QUE a depoente a época era auxiliar administrativo da escola; QUE soube dos fatos pelo sr. Nonato; QUE foi ele que disse que as meninas haviam denunciado o réu; QUE pelo que se lembra eram cinco crianças; QUE não lembra o nome de todas; QUE lembra de Aldivana e Leticia; QUE lembra que as meninas diziam que o acusado tentava beija-las no final da aula; QUE disseram também que o réu falava para as mesmas que quando não tivesse nenhum no banheiro que elas fossem para o local que ele iria logo em seguida; QUE as meninas não narraram nada relacionado as suas partes intimas; QUE lembra que disseram que o réu tentava beija-las; QUE lembra que uma delas chegou a falar que o réu durante a aula se abaixou para ver a tarefa da menina e aproveitou para pegar em seus seios; QUE as meninas disseram que esses fatos já ocorriam há algum tempo; QUE notificou a ocorrência no livro e comunicou os fatos a diretora; QUE pelo que se lembra a depoente teve mais duas conversas com as meninas para tentar realmente saber o que havia ocorrido; QUE nunca tinha ouvido falar de nada que desabonasse a conduta do réu até então; QUE as atitudes das meninas não indicavam antes desse fato o réu estivesse tentando abusar sexualmente da mesma. QUE a depoente foi procurada no final da tarde; QUE nunca nenhuma das meninas atendeu ao pedido do réu de ir até o banheiro; QUE nem tinha como isso acontecer porque o banheiro ficava em um local que todo mundo podia visualizar quem entrava e saia; QUE a depoente chegou a perguntar para os outros alunos se algum deles havia visto o réu pegar no seio da menina na hora que ela estava fazendo a tarefa e todos responderam negativamente;
QUE o réu respondeu a processo administrativo; QUE o réu foi absorvido por falta de provas; QUE o réu continuou dando aula na escola até 2011; QUE nunca houve nenhuma outra denúncia contra o mesmo.
L. S. S. S.: QUE alguns dos fatos narrados na denúncia atribuído ao réu aconteceram com a depoente; QUE o réu tentou beija-la na boca uma vez; QUE chamava a depoente na mesa dele para ficar pegando na sua farda da região da barriga; QUE o réu nunca tentou pegar nem do seio e nem nas partes intimas da depoente; QUE o réu também sempre abraçava e beijava a depoente no rosto; QUE o réu tinha esse mesmo comportamento com outras alunas; QUE a depoente nunca percebeu lascívia no comportamento do réu; QUE pensava que era só brincadeira; QUE o réu pedia para algumas alunas que dessem ¿selinho ¿ nele; QUE a Aldivana também passava por essa situação; QUE certa vez viu o réu tentando beijar a Aldivana; QUE a Aldivana não deixou o réu beija-la na boca; QUE só viu isso uma vez; QUE a depoente não estava no grupo de meninas que foi falar com o vigia Nonato sobre os fatos; QUE a secretaria da escola Dadilmar foi falar com a depoente e com as outras meninas para saber se realmente era verdade o que estava sendo dito; QUE dadilmar estava duvidando da denúncia; QUE não lembra se teve uma conversa com a secretaria na presença das outras meninas Claires, Aldivana, Andressa e Daizana; QUE antes o réu tentar beijar a depoente não tinha visto ele tentar a mesma coisa antes com outra menina; QUE nunca presenciou a Aldivana chorando em razão desses fatos; QUE viu ela ficar um pouco nervosa; QUE Aldivana disse nesse dia que o réu teria ficado com ela sozinha na sala e tentado tirar a roupa dela; QUE ela teria ido contar esse fato ao vigia; QUE ela ficou nervosa no dia seguinte aos fatos quando narrou o que tinha acontecido para a depoente; QUE quando o réu tentou beijar a depoente estava sozinha com ele na sala, pois todo mundo havia saído para o recreio; QUE quando pegava em seu uniforme da altura da barriga fazia dentro da sala durante a aula com os outros alunos presentes; QUE não presenciou os fatos atribuídos ao réu na denúncia em relação a Aldivana; QUE em 2010 a depoente foi estudar em outro colégio; QUE soube que o réu continuava dando aula na mesma escola; QUE não soube de nenhuma denúncia contra o réu em 2010 e 2011.
DAIZANA FERREIRA DE SOUZA: que morou em Santarém até setembro de 2009; que passou um ano em Santarém; que estudou na escola Wilson Fonseca; que o Rinaldo era seu professor de matemática; que estudava a tarde; que não tinha namorado na época; que uma única vez; que estava na sala; que o professou pediu para ficar na hora do recreio; que ele pegou a depoente pelo braço e a apertou na parede querendo beijá-la; que depois as meninas contaram que ele havia feito o mesmo com elas; que elas contaram que ele passava a mão no seio delas; que ele passava a caneta no umbigo; que os fatos aconteciam dentro da sala; que quem circula na escola não é possível ver; que comunicou o fato à diretora; que o acusado apenas tentou beijá-la e a apertou na parede; que o acusado conseguiu beijá-la; que não sabe se ele marcou encontro com alguém no banheiro; que depois disso o acusado continuou como professor por três dias; que era o professor que mais gostava; que nunca mandou qualquer bilhete para o professor; que gostava porque ele a ensinava; que conhece a vítima; que estudou junto com a vítima; que a vítima não relatou nada; que não sabe nada sobre o fato ocorrido com a vítima.
C. DE S. F., devidamente acompanhada por sua genitora ORCILENE DE SOUSA FIGUEIRA: QUE a depoente não lembra dos fatos objeto da denúncia; QUE Aldivana não chegou a comentar com a depoente; QUE recorda que Aldivana falou com os Conselheiros; QUE não aconteceu nada parecido com a depoente; QUE o réu tentava beijar as alunas, passava a mão no corpo das meninas, pegava no seio das alunas; QUE também tentava pegar as meninas a força; QUE o réu não fazia isso com todas as alunas; QUE certa vez o réu mandou a depoente ir ao banheiro que depois ele ia lá; QUE a depoente se encaminhou para a direção da escola chorando; QUE não chegou a entrar na direção; QUE encontrou uma colega e voltou para sala: QUE a depoente tinha medo que o réu fizesse alguma coisa com ela; QUE o réu apalpava os seios de cinco meninas por cima da blusa; QUE fazia isso durante a aula; QUE as meninas eram a depoente, Aldivana, Leticia, Daizana e Andressa; QUE o réu chamava para conversar e começava a apalpá-las; QUE chamava também para sentar no colo dele, mas a depoente não sentava; QUE não lembra de ter visto ninguém sentar no colo dele; QUE ele pedia um beijo no rosto e quando a aluna ia dar ele virava o rosto para dar na boca; QUE o réu levantava a blusa de Leticia e passava a mão em sua barriga fazendo caricias; QUE o réu mandou a Daizana ir ao banheiro também; QUE o réu não fez nada porque ela saiu do banheiro; QUE a depoente foi ouvida pelo Conselho Tutelar; QUE não lembra se a diretora da escola tava no local; QUE contaram tudo o que havia ocorrido com a Aldivana e com as outras alunas para o vigia Nonato. QUE tinha farda especifica na escola; QUE era calça comprida e blusa branca; QUE não chegou a ver o fato envolvendo a Aldivana; QUE chegou a ver o réu tentar beijar Aldivana virar o rosto; QUE as caricias nas alunas ocorriam na frente de toda a turma; QUE o primo da depoente de nome Álvaro e outro aluno de nome Irlande chegavam a comentar que o professor não prestava; QUE um outro aluno de nome Anderson também falava a mesma coisa; QUE o banheiro era dentro da escola; QUE ficava mais ou menos próximo o banheiro da secretaria; QUE não sabe se Aldivana ficou em recuperação em alguma matéria; QUE a depoente não ficou de recuperação; QUE fazia a quarta série; QUE não tinha a quinta série na escola; QUE o réu respondeu procedimento administrativo na secretaria; QUE não era amiga intima de Aldivana na época dos fatos; QUE o réu não era violento; QUE ele foi violento somente com uma aluna a Daizana; QUE o réu não chegou a ameaçar nenhuma das cinco amigas; QUE a depoente tem muita raiva do réu.
(...)
Da análise percuciente do arcabouço probatório constata-se a nitidez da autoria e da materialidade delitivas com o acusado figurando como o efetivo autor da conduta criminosa que lhe é imputada na exordial acusatória.
A materialidade do crime resta demonstrada pela certidão de nascimento da ofendida e pelas declarações prestadas pela mesma e pelas testemunhas arroladas na denúncia, sendo que as carícias lascivas praticadas pelo acusado na ofendida não deixam marcas físicas (vestígios), o que inviabilizou a realização de exame de corpo de delito.
A autoria é inconteste, pois a ofendida, de maneira firme e categórica, afirma que foi conduzida pelo acusado à força pelos braços e levada até o fundo da sala onde foi forçada a sentar-se no seu colo, momento em que o mesmo tentou levantar sua saia, beijando-a no canto da boca.
As testemunhas de acusação reafirmaram a narrativa da vítima tendo, inclusive, Daizana e Clairis afirmado que foram vítimas do réu quando eram suas alunas, o qual se valeu do mesmo modus operandi.
Em tais casos, a jurisprudência é monótona no sentido da credibilidade do depoimento da vítima quando consistentes e coerentes com as demais provas do processo, porquanto em tais modalidades delituosas a regra é o cometimento do crime na surdina, fora do alcance de testemunhas de visu. (...)¿

Interposta, pela defesa, a Apelação Criminal nº 0007220-71.2009.8.14.0051, a 3ª Terceira Turma de Direito Penal, em 15.09.2016, à unanimidade de votos, seguindo voto proferido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro, negou provimento ao recurso defensivo e manteve o édito condenatório proferido contra o réu, por entender que o conjunto fático-probatório denotava a materialidade e autoria delitiva do crime em tela.

O Recurso Especial interposto pela defesa do réu teve seu seguimento negado em 16.01.2017, assim como o Agravo contra esta decisão não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, e improvidos, rejeitados e/ou não conhecidos os demais sucessivos recursos interpostos perante aquela Corte Superior (Agravo Regimental, Embargos de Declaração no Agravo Regimental, Recurso Extraordinário e Agravo em Recurso Extraordinário), transitando em julgado a última decisão em 26.06.2019.

Ocorre que, em 31.08.2018,
a vítima A. S. de S. prestou declaração em cartório, constante da Ata Notarial às fls. 18, afirmando que os fatos narrados nos processos judiciais em que envolvem o requerente não são verdadeiros, e que somente os declarou porque foi induzida por suas colegas C. S. F. e L. S. S., por motivo de vingança, já que todas estavam de recuperação na disciplina ministrada por ele, sendo que nenhuma delas foi, de fato, vítima de qualquer tipo de crime por parte do réu
, estando, contudo, arrependida, a ponto de não dormir com tranquilidade.

Tais declarações foram convalidadas em Ação de Produção Antecipada de Prova Para Fins de Justificação e Ulterior Revisão Criminal (nº 0003705-22.2019.8.14.0051), distribuída em 08.04.2019, na qual a vítima, com 23 anos idade, em audiência ocorrida na data de 06.11.209, relatou (mídia às fls. 109) que os fatos expostos na denúncia não ocorreram, que não houve nenhuma tentativa de beijo ou qualquer outra coisa, que ela e as amigas C. S. F. e L. S. S. inventaram isso porque ele era professor de matemática delas, e elas ficaram de recuperação naquela disciplina, sendo que as referidas amigas a induziram a criar algo contra ele. Disse que quando soube que ele corria o risco de ser preso, teve a iniciativa de procurar o réu e a mãe dele para ¿desfazer a história¿, e falar a verdade. Afirmou que assinou um documento desmentindo os fatos anteriores no dia em que foi ao cartório fazer a ata.

O Juiz de 1º grau proferiu sentença homologando a antedita ação (fls. 108).

Oportuno mencionar que a defesa juntou, às fls. 168, a mídia com o depoimento da menor C. S. F., testemunha na ação penal em epígrafe e vítima em outra ação penal, a qual também se retratou na Ação de Produção Antecipada de Prova Para Fins de Justificação e Ulterior Revisão Criminal nº 0015541-89.2019.8.14.0051, cuja sentença foi homologada em 24.01.2020, nos mesmos termos em que a vítima A. S. de S. Narrou que, quando tinha 11 anos, ela e mais cinco colegas denunciaram o professor por estupro, mas, após passado certo tempo, ficou repensando e viu que fez uma denúncia que não era certa, pois, à época, falou que o réu as havia aliciado, pegado-as à força pelo braço, dentro da sala de aula, e fizeram isso porque tiraram nota vermelha na disciplina de matemática, pediram para ele dar-lhes nota mais alta, não tendo ele aceitado, tendo elas ficado com raiva, resolvendo fazer isso. Afirma que a ideia foi dela, tendo induzido as outras meninas, mas não tinha noção do que ia acontecer, pois era criança, e manteve a versão perante o Juízo, por ter ficado com medo de acontecer algo com a sua mãe. Relata que nunca teve medo do réu, e ele nunca a procurou após os fatos, tendo ela mesma procurado a defesa, o réu e sua esposa, quando soube que havia um mandado de prisão em desfavor dele. Refere que nunca presenciou ele fazendo algo com nenhuma aluna, e que chegou a conversar e até discutir com as outras amigas após os fatos, pois a testemunha Daizana queria falar a verdade, mas ficaram com medo de revelar a verdade e acabaram ficando caladas, até porque não achavam que isso iria tão longe. Narra que ele era um professor muito rigoroso, tendo sido afastado da escola após os fatos, no que ela permaneceu calada, somente tendo resolvido falar a verdade quando soube da expedição do mandado prisional.

Desta feita, com a retratação da vítima e da referida testemunha, imperioso reconhecer que o conjunto probatório utilizado por ocasião da condenação do requerente resta deveras fragilizado, eis que baseado, precipuamente, nas declarações prestadas pela ofendida, já que as outras testemunhas afirmam que não presenciaram os fatos, mas deles souberam porque a vítima teria lhes contado.

Registre-se que a testemunha L. S. S., apesar de também figurar como vítima em outro processo, afirma que não viu os fatos que teriam ocorrido com suas colegas, e que não via lascívia nas atitudes do réu.

Da mesma forma, a testemunha Daizana Ferreira de Souza diz que somente soube dos fatos porque as outras supostas vítimas teriam lhe contado, sendo que, apesar de dizer que o réu beijou-lhe forçadamente, não consta como vítima nas outras ações penais existentes em desfavor dele.

Assim, modificada a versão anterior sustentada pela vítima, e judicializado seu novo depoimento, a absolvição do réu é medida que se impõe, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
, eis que as provas restantes se revelam insuficientes a ensejar uma condenação pelo crime de atentado violento ao pudor.

Tanto assim que há, notícia, nos autos, ratificadas através do depoimento da testemunha Dadilmar Campos de Almeida, que o réu chegou a responder a processo administrativo, tendo sido, porém, absolvido por falta de provas.

Mister frisar, como bem pontuou o representante do
Parquet
, em seu parecer:
¿Ressalta-se, utilizando a doutrina de Renato Brasileiro de Lima, a simples existência de prova falsa nos autos do processo não dará ensejo à revisão criminal. Para além disso, é necessário que a decisão esteja fundamentada nesta prova falsa, isto é, que a prova falsa tenha influído decisivamente na conclusão. São duas, portanto, as condições para o pedido, que seja demonstrada a falsidade da prova e que essa prova falsa constitua o único ou o principal fundamento da sentença condenatória passada em julgado, sendo o caso dos autos.¿

Na mesma esteira:
AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E PROVA NOVA. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ALTERAÇÃO DO DEPOIMENTO DE CORRÉU QUE INOCENTA O REVISIONANDO. POSSIBILIDADE. PRIMAZIA DA PRESUNÇÃO DA NÃO-CULPABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Julgada procedente a revisão criminal pelo Tribunal a quo, por ter a condenação se baseado contra à evidência dos autos e diante da nova prova apresentada, qual seja, a retificação do depoimento do corréu que inocenta o revisionando, não merece prosperar o recurso especial do Ministério Público Estadual que deixa de impugnar o segundo fundamento, suficiente, por si só, para manter hígido o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. 2. "São contra a evidência dos autos tanto o julgamento condenatório que ignora a prova cabal de inocência quanto o que se louva em provas insuficientes ou imprecisas ou contraditórias para atestar a culpabilidade do sujeito que se ache no pólo passivo da relação processual penal." (STF, HC 92435, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, julgado em 25/03/2008). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp 1365056/RO, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 24/06/2015)
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR PADRASTO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. PROVA DA INEXISTÊNCIA DO FATO. PROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL. 1. É admissível o ajuizamento de Revisão Criminal para reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2. Na espécie, o depoimento da vítima e as declarações dos informantes prestadas de forma coerente e harmônicas entre si afastam o acervo probatório que culminou na condenação do requerente pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, pois restou comprovado nos autos da ação de justificação criminal que a vítima havia inventado os supostos abusos sexuais com a intenção de morar definitivamente na companhia de sua avó em Planaltina de Goiás. 3. Revisão Criminal admitida e julgada procedente para absolver o requerente com fulcro no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal. (TJDFT - Acórdão 1246931, 07026553420208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. SUBMETER MENOR SOB SUA GUARDA A CONSTRANGIMENTO. PROVA NOVA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Surgindo prova da inocência do requerente, produzida após o trânsito em julgado da sentença condenatória, em procedimento de justificação criminal, o pedido de revisão deve ser julgado procedente, proferindo-se o consequente decreto absolutório. 2. No caso, tendo a vítima, agora maior de idade, afirmado que mentiu acerca dos fatos imputados ao réu e não havendo outras provas dos delitos aptas a sustentar o decreto condenatório, deve ele ser absolvido com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 3. Revisão criminal julgada procedente. (TJDFT - Acórdão 1209700, 20170020230284RVC, Relator: JESUINO RISSATO, , Revisor: JAIR SOARES, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 14/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: 55/56)

Acolhida tal pleito, dou por prejudicado o exame dos demais argumentos expostos na presente ação revisional.

Ante o exposto, CONHEÇO e JULGO PROCEDENTE a presente Revisão Criminal, para absolver o requerente R. F. R. do crime pelo qual foi condenado nos autos da ação penal nº 0007220-71.2009.8.14.0051.

Expeça-se alvará de soltura em favor do requerente, se por outro motivo não estiver preso.

É o voto.

Belém/PA, 28 de outubro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora